Tribunal: TJES
Processo: 5002172-21.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002172-21.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDA DE CASSIA CIPRIANO LEITE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002172-21.2025.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ALDA DE CASSIA CIPRIANO LEITE

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/ES. SUSPENÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCESSO COM BASE NAS MESMAS INFRAÇÕES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREJUÍZO CONCRETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Cuidam os autos de ação anulatória ajuizada por ALDA DE CASSIA CIPRIANO LEITE DETRAN/ES. Sustenta a parte autora, em apertada síntese, que o processo administrativo nº 2023-H9GNC para a suspensão do seu direito de dirigir foi cancelado administrativamente após o ajuizamento da ação nº 5007467-73.2024.8.08.0011. Ocorre que, após o trânsito em julgado daquele processo, foi instaurado o procedimento 2024-ZJSHK, também para a suspensão do direito de dirigir da autora, com base nas mesmas infrações que lastrearam o processo administrativo nº 2023-H9GNC. Sustenta que o requerido teria descumprido o prazo legal após o encerramento do processo administrativo das infrações elencadas em ambos os processos administrativos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, razão pela qual a autarquia de trânsito teria decaído do direito de aplicá-las. Além disso, requer a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requer a concessão de tutela de urgência para a suspensão os efeitos do processo administrativo nº 2024-ZJSHK.”.

2. A sentença objurgada reconheceu a perda superveniente do interesse processual em relação ao pedido de cancelar o processo administrativo nº 2024-ZJSHK, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Inconformado, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir se o caso narrado configura danos morais indenizáveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, o douto Juízo de origem
agiu com acerto de acordo com as normas legais, ante a ausência de ofensa à dignidade da autora. Embora se reconheça que houve instauração indevida de procedimento administrativo em seu desfavor, certo é que o equívoco foi sanado administrativamente, com o afastamento dos efeitos lesivos à condutora. Nesse sentido, a Administração reviu os seus atos, atendendo aos termos da Súmula 473 do STF, sem maiores desdobramentos. Com efeito, não se vislumbra maiores prejuízos que implique abalo à honra ou à moral, não sendo suficiente a mera instauração de processo administrativo desacompanhada de repercussão gravosa ou prejuízo efetivo aos direitos personalíssimos.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)